Tribunal: TJSP
Processo: 0020216-92.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0009039-34.2019.8.26.0041), a agravante foi progredida ao regime aberto e lhe foi concedida a prisão domiciliar, o que esvazia o objeto do

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0009039-34.2019.8.26.0041), a agravante foi progredida ao regime aberto e lhe foi concedida a prisão domiciliar, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade.

Prejudicado o agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020216-92.2019.8.26.0041, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante THAYANE AMADO PACHECO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por perda
superveniente de objeto, JULGARAM PREJUDICADO o agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020216-92.2019.8.26.0041 -Voto no 20373
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0020216-92.2019.8.26.0041.
Agravante: THAYANE AMADO PACHECO (Dr. Gustavo Octaviano
Diniz Junqueira, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Patricia Figueiredo Correia.
Comarca: Capital.
VOTO no 20.373.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida concessão do benefício, por
alegada presença dos requisitos legais.
Pleito prejudicado.
Conforme verificado nos autos da execução (Processo no
0009039-34.2019.8.26.0041), a agravante foi
progredida ao regime aberto e lhe foi
concedida a prisão domiciliar, o que
esvazia o objeto do presente recurso,
restando prejudicado em sua totalidade.
Prejudicado o agravo.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020216-92.2019.8.26.0041 -Voto no 20373
3
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/04) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por THAYANE
AMADO PACHECO, contra a r. decisão proferida no curso
da execução de pena (fls. 121/122 prolatada em 02 de setembro de
2019), que houve por bem indeferir o pedido de concessão
de progressão ao regime aberto, formulado pela sua
defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com
concessão
do
benefício
postulado.
Aduz
estarem
presentes os requisitos necessários para o deferimento do
benefício, com fundamento no artigo 112, §3o, da Lei das
Execuções Penais. Alegando que a Lei n° 13.769/18
alterou a Lei de Execução Penal, permitindo a fração de
1/8 (um oitavo) de cumprimento de pena para a progressão
de regime para mulheres que tenham filhos menores ou
pessoas que dela dependam, devendo ser afastada a
declaração de inconstitucionalidade do supramencionado
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020216-92.2019.8.26.0041 -Voto no 20373
4
Contrarrazões às fls. 131/136 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 137).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 145/147).
É o relatório.
O agravo está prejudicado.
Em consulta aos autos digitais (Execução no
0009039-34.2019.8.26.0041), nota-se que em decisão prolatada
no dia 27/03/2020, lhe foi deferida a progressão ao
regime
aberto
e
concedida
a
prisão
albergue
domiciliar, nos seguintes termos: “Vistos. Trata-se de pedido de
progressão ao regime aberto formulado em favor de Thayane Amado
Pacheco, independentemente da juntada do boletim informativo e
atestado de conduta carcerária (fl. 292). Considerando que a reeducanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020216-92.2019.8.26.0041 -Voto no 20373
5
preencherá o lapso mínimo necessário para a progressão ao regime
aberto em data próxima, bem como as recomendações do Conselho
Nacional de Justiça e a situação de pandemia do COVID-19, concedo,
excepcionalmente, prisão domiciliar a Thayane Amado Pacheco,
atualmente recolhido(a) no(a) Centro de Progressão Penitenciário
Feminino do Butanta. Expeça-se ofício liberatório, com urgência. No
mais, o pedido de progressão ao regime aberto formulado deve ser
deferido para ser cumprido em 29/04/2020 (cálculo de fl. 69). A
progressão de regime prisional está prevista no artigo 33, § 2o, do Código
Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal. Prevê a lei penal que o
condenado poderá progredir gradativamente de um regime mais rigoroso
para o mais brando, desde que preenchidos os requisitos legais, a fim de
ser propiciada a sua ressocialização. Para a obtenção do benefício, é
necessário que o sentenciado preencha o requisito de ordem objetiva:
ter cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior (crime comum) e
2/5
ou
3/5
(crimes
hediondos),
o
primário
e
o
reincidente,
respectivamente, para a progressão. De fato, o(a) sentenciado(a)
cumprirá parcela suficiente de sua reprimenda em 29/04/2020, consoante
cálculo
de
fls.
68/70,
elaborado
nos
termos
do
IRDR
no
2103746-20.2018.8.26.0000. No momento do cumprimento da presente
decisão, a unidade prisional deverá verificar se a reeducanda não
praticou falta grave que impeça a sua progressão. Assim, presentes os
requisitos legais, concedo ao(à) reeducando(a) a progressão ao regime
aberto, a ser cumprida em 29/04/2020, mediante cumprimento das
seguintes condições ao longo do período de cumprimento da pena neste
regime: 1) Não transferir seu domicílio sem prévia autorização Judicial;
2) Permanecer em na residência, inclusive sábados, domingos e
feriados, no período das 22:00 às 6:00 horas da manhã, salvo autorização
expressa do Juízo competente para execução de sua pena; 3) Apresentar
comprovante de ocupação lícita, no prazo de noventa dias do
compromisso; 4) Não portar arma de qualquer espécie, tampouco
objetos capazes de ofender a integridade física humana; 5) Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020216-92.2019.8.26.0041 -Voto no 20373
6
frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas e reputação
duvidosa; 6) Comparecer TRIMESTRALMENTE no Setor de Fiscalização
(se residindo em São Paulo/Capital, localizado na Rua José Gomes
Falcão, 156, portão F, Bairro Barra Funda, São Paulo/Capital); (ressalvada
a suspensão dos comparecimentos em razão do COVID-19); 7) Ainda que
devidamente autorizado, venha mudar seu endereço, deverá manter
correspondência a cada três meses, com o serviço de fiscalização de
liberados, informando ocupação lícita, remuneração eventual dificuldade
em seu sustento; 8) Não se ausentar da comarca do Juízo da Execução
sem prévia autorização judicial. OBSERVAÇÃO: O sentenciado deverá
comparecer, após o vencimento da pena, no Cartório das Execuções
Criminais para cumprimento do Alvará de Soltura. A audiência de
advertência será realizada pela Direção do Presídio, devendo em tudo ser
observado o disposto na Lei de Execução Penal, servindo cópia desta
decisão de Termo de Advertência. Expeçam-se os ofícios necessários.
Caso trate-se de sentenciado(a) estrangeiro(a), em cumprimento ao
comunicado CG no 196/2018, oficie-se informando o teor desta decisão à
missão diplomática do país de origem do(a) reeducando(a) ou, na falta
desta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça ,
nos termos do art. 2o da Resolução no 162 de 13 de novembro de 2012 do
Conselho Nacional de Justiça. Após a juntada do termo, redistribuam-se
estes autos ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
competente. A progressão fica condicionada à inexistência de falta
disciplinar recente que, sendo verificada, deverá ser informada pelo
Diretor da unidade prisional a este juízo. A carteira de liberado deverá ser
retirada junto à Vara de Execuções responsável pelo acompanhamento
das condições relativas a seu benefício, conforme endereço declarado.
Expeça-se ofício liberatório com urgência e cumpra-se a progressão ao
regime aberto em 29/04/2020. Após, cientifique-se o Ministério Público.
Servirá a cópia desta decisão como intimação e termo de advertência de
Thayane Amado Pacheco e como ofício comunicativo o para o Diretor
do(a) Centro de Progressão Penitenciário Feminino do Butanta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020216-92.2019.8.26.0041 -Voto no 20373
7
deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de
execução criminal. P.R.I.C. São Paulo, 27 de março de 2020.” (fls.
293/296).
Desse modo, tendo obtido o benefício da
prisão domiciliar, deve ser julgado prejudicado o presente
recurso, pois cessaram, para todos os efeitos, as razões
em que ele se fundou, não havendo, pois, interesse com
a perda superveniente de seu objeto.
Do exposto, pelo meu voto, por perda
superveniente de objeto, JULGO PREJUDICADO o
agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR